Tribunal: TJBA
Processo: 0000280-32.2015.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000280-32.2015.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO PEREIRA MARTINS

APELADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA, RANGEL DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES TAMBÉM SUB JUDICE – RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, DO CPC – DIALÉTICIDADE RECURSAL OBSERVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e enfrenta de forma suficiente as questões relevantes devolvidas à apreciação, não configurando violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A existência de inscrições preexistentes que também são objeto de questionamento judicial afasta a aplicação automática da Súmula 385 do STJ, admitindo-se sua relativização conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Configurada a inscrição indevida, é cabível a indenização por danos morais, cujo valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000280-32.2015.8.05.0130, em que figuram como agravante MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO e como agravada MARLENE SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V